Tribunal: STF
Processo: RE 1288280
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Citri Agroindustrial S/A, para (eDOC 40, p. 4):
    “(...) consignar a observância do princípio da anterioridade geral, em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), salientando que questões atinentes à eventual compensação de valores e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.”
    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o ARE-RG 1.285.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 11.11.20, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática impugnada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente